Tribunal: TJDFT
Processo: 0775064-81.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Constitucional e administrativo. Recurso inominado. Servidor público. GAA. Erro operacional da administração. Boa-fé demonstrada. Restituição ao erário indevida. Temas 531 e 1009 do STJ. Recurso desprovido.
I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto pelo DF com o objetivo de reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e declarou a nulidade do ato administrativo que visa à restituição ao erário dos valores pagos equivocadamente à autora a título de GAA. Sustenta o recorrente que a servidora recebeu os valores de forma indevida, não sendo o erro operacional suficiente para afastar sua obrigação de restituir os cofres públicos, cabendo à parte recorrida comprovar a sua boa-fé objetiva.
II. Questão em discussão
2. Há uma questão em debate que é a definir se houve boa-fé da servidora quando recebeu os valores de adicional de tempo de serviço de maneira indevida, afastando assim seu dever de restituir o erário.
III. Razões de decidir
3. O entendimento consolidado do STJ é no sentido de ser "indevida a devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei." (REsp 1.244.182/PB). Tese firmada no Tema Repetitivo no 531/STJ: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”
4. Essa compreensão também é aplicada para as hipóteses de pagamento de verba de natureza salarial em decorrência de má aplicação da lei ou erro por parte da Administração, desde que existente a boa-fé do beneficiário (AgRg Resp 982.618/RJ).
5. A presente demanda foi distribuída após o julgamento do Tema Repetitivo no 1.009/STJ, publicado em 19/05/2021: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.”
6. Ao ser questionado sobre a indicação da servidora para o recebimento da GAA, o Centro de Ensino 06 do Gama, por intermédio de seu representante, consignou que “(...) informamos que a professora em questão no ano de 2020 participou de escolha de turma escolhendo uma turma que fazia jus a GAA, e que a mesma encontrava-se de restrição temporária. Informamos, que não fomos orientados de que a professora não poderia receber a GAA estando de restrição. Esclarecemos, que antes tínhamos a orientação que se o professor se readaptasse fazendo jus a GAA o mesmo continuaria recebendo a gratificação integral mesmo readaptado, depois houve uma mudança que somente receberia o percentual dos anos trabalhados com alfabetização” - ID 82620259, pág. 112.
7. Como se denota dos Temas acima transcritos, nos casos de restituição ao erário de verbas recebidas por erro da Administração, cabe ao servidor comprovar a sua boa-fé no auferimento dos valores, em sentido oposto à máxima jurídica de que “a boa-fé se presume, a má-fé se comprova”. A prova dos autos ratifica as alegações da recorrida no tocante à sua probidade no recebimento da GAA. Ao ser readaptada, foi lotada em Sala de Leitura e por conduta da própria Administração – direção do Centro Educacional – pagou a gratificação como se devida fosse.
8. A servidora, após voltar de licença médica, escolheu local para o desempenho de suas atividades, o que estava dentro da sua esfera de disponibilidade, não influindo para o ato que a apontou como elegível para o recebimento da GAA. Por essas razões, verificada a boa-fé da servidora, deve ser mantida a sentença por seus fundamentos.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Recorrente isento de custas. Condeno o DF a pagar os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: LC 840/2011, art. 119.
Jurisprudência relevante citada: Temas Repetitivos no 531 e 1.009/STJ.